Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707606-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON DOS SANTOS REGES AGRAVADO: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Dê-se ciências às partes. Reautue o processo para a classe agravo de instrumento. Brasília, 20 de julho de 2020 19:06:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator